Tribunal: TJMT
Processo: 1026094-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026094-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRERLLYN ALMEIDA SOUZA - CPF: 733.791.821-68 (APELANTE), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (APELADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITO DE NATUREZA CONDOMINIAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO – NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor, o que não se verifica nos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026094-95.2019.8.11.0041

APELANTE: MIRERLLYN ALMEIDA SOUZA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1026094-95.2019.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Mirerllyn Almeida Souza.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Condomínio Residencial Porto do Sol em desfavor de Mirerllyn Almeida Souza.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da ação para condenar a requerida a pagar as taxas de condomínio referentes ao apartamento 204, bloco A3, no valor de R$ 7.296,26. Condenou, ainda, a parte requerida a pagar as cotas condominiais vencidas e não pagas até a data do efetivo pagamento, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada prestação.

Condenou também a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

APELO
: a requerida apelante, sustenta, em síntese, que se encontra desempregada e faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, assim requer que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como requer o provimento do recurso para que seja deferido o parcelamento do débito de R$ 7.296,26 (sete mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 163998869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de determinar o parcelamento do débito referente às taxas condominiais.

Na origem, a lide advém da cobrança de taxas de condomínio referentes ao apartamento 204, bloco A3, situado no Condomínio Residencial Por do Sol, em Cuiabá, correspondentes aos meses de 10/06/2017,10/07/2017, 10/08/2017, 10/09/2017, 10/10/2017, 10/11/2017,10/08/2018, 10/09/2018, 10/10/2018, 10/11/2018, 10/12/2018,10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019 e10/06/2019, que totaliza o valor de R$ 7.296,26 (sete mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

Anota a requerida apelante que não tem renda suficiente para honrar o compromisso de pagar o condomínio a que está sujeito.

A sentença julgou procedente o pedido por considerar que é dever do condômino pagar a taxa de condomínio.

Como cediço, a dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela, são obrigações que surgem em função do direito real de propriedade.

Desta feita, responde pelo débito aquele que detém sobre a coisa o poder de fato que advém de justo título, mesmo que a dívida relativa às taxas condominiais preceda seu domínio sobre o bem.

Como bem registrado pela sentença, “
é dever do condômino, imposto pelo art. 1.336 do Código Civil, arcar com as obrigações decorrentes da relação de condomínio e, em caso de inadimplemento, sujeito a juros de mora e/ou multa
”.

Na espécie, tem-se que não há controvérsias quanto ao atraso no pagamento das taxas condominiais e nem quanto ao valor cobrado.

Verifica-se que a requerida apelante embora reconheça a dívida, alega dificuldades financeiras e, por esse motivo, postula o parcelamento do débito.

Sucede que para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor, o que não se verifica nos autos.

A propósito, por analogia:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que acolheu o pedido das Executadas, para parcelamento do débito, apesar da expressa discordância dos Exequentes. Insurgência. Acolhimento. Execução calcada em título executivo judicial. Dispositivo legal que expressamente refere não ser aplicável ao cumprimento de julgado (artigo 916, § 7o, CPC). Necessidade de concordância do credor para que seja deferido o parcelamento, que é ora afastado. Prosseguimento da execução com a incidência os encargos do artigo 523, § 1o, CPC. Recurso provido.(TJ-SP - AI: 22716141820218260000 SP 2271614-18.2021.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 04/02/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)

Nesse sentido, foi o julgamento da Apelação Cível n. 1016625-59.2018.8.11.0041.

É de realçar ainda que o princípio da menor onerosidade ao devedor constitui exceção à regra segundo a qual o processo executivo visa, principalmente, a satisfação do crédito, devendo ser promovido no interesse do credor.

Ademais disso, esta via recursal não é o meio próprio para buscar acordo.

Por derradeiro,
defere-se
o pedido de gratuidade da justiça
tão somente para este recurso
, ressalvada a irretroatividade do benefício.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023